Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703834-75.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MERCK S/A, MERCK S/A, MERCK S/A, SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÕES SINGULARES QUE SOBRESTARAM O JULGAMENTO DO FEITO E INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXAÇÃO NOS MOLDES REQUERIDOS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. JULGAMENTO DA APELAÇÃO FICA SOBRESTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. SITUAÇÃO CONCRETA NÃO ATRAI APLICAÇÃO DO ART. 151, II, DO CTN. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS VERGASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.1 Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate. 1.2. Com o advento da LC no 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”). 1.3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022. 1.4. Em decorrência da instalação do incidente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 - Acórdão no 1429985), reputa-se cabível e prudente o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados, até que sobrevenha manifestação colegiada a respeito daquela temática (CPC, art. 313, V, “a”). 2.1. O depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta deste caso concreto. 2.2. O pedido de suspensão do crédito tributário em questão, nos moldes requeridos, se aproxima muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. 3. Precedentes: Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022; Acórdão 1629693, 07028075720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022; etc. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação ao artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que, além do ICMS ser um tributo lançado por homologação, os depósitos judiciais do débito suspendem a exigibilidade do crédito tributário porque formalizam a sua existência, certeza e liquidez. Afirmam que a apuração e pagamento mensal integral dos depósitos judiciais realizados pelas recorrentes significam que estão cumprindo com suas obrigações. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG. Ao final, requerem que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ALVES DE MELO, OAB/RJ 145.859, e RODRIGO BEVILAQUA DE M. VALVERDE, OAB/RJ 162.957 (ID 43376786). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 151, inciso II, do CTN. Com efeito, ao assentar que, no caso concreto, não houve recolhimento integral dos depósitos judiciais, razão pela qual não há que se falar em suspensão da exigibilidade do tributo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ALVES DE MELO, OAB/RJ 145.859, e RODRIGO BEVILAQUA DE M. VALVERDE, OAB/RJ 162.957 (ID 43376786). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025